Tribunal: STF
Processo: RE 1503763
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Ausência de concurso público. Pretensão de recebimento do abono de permanência. Tema nº 1.157 da Repercussão Geral. ADI nº 3.636/AM. Pretensão de modulação de efeitos. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. O Tema nº 1.157 da Repercussão Geral apenas confirmou o pacífico entendimento da Suprema Corte acerca da matéria em questão, não havendo nenhuma alteração de seu conteúdo, sendo certo que na tese fixada não há nenhum comando de modulação de seus efeitos.



    3. O entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.636/AM, no qual a Suprema Corte assentou a modulação de seus efeitos, não pode ser conferido de forma extensiva aos servidores aposentados do Estado do Paraná, uma vez que tal modulação foi determinada tão somente em razão das peculiaridades e necessidades específicas do Estado do Amazonas.



    4. Embargos de declaração rejeitados.